Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707739-93.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SUPER CENTER VENANCIO 3000 APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça do MPDFT para que se manifeste, nos termos do art. 948, do CPC, e 287, §1o, do RITJDFT. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora